Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-85.2014.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001824-85.2014.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICHARDSON CLEYTON CUNHA SILVA - CPF: 024.800.043-84 (RECORRIDO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRENTE), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – NULIDADE DE EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATOS EM PLENO EXERCÍCIO DE CARGO DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DEFICIÊNCIA PSICOLÓGICA PARA FUNÇÃO DE POLICIAL – RELAÇÃO JURIDICA SOLIDIFICADA PELO DECURSO DO TEMPO – RAZOABILIDADE JURÍDICA – FASE CONCURSAL SUPRIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não é razoável impor um rigor formal de um edital concursal quando o candidato se encontra exercendo regularmente, as suas atribuições policiais, com atestação de sua plena capacidade psicológica para a função policial e tornar nula a relação de emprego mantida com o Estado já solidificada pelo decurso do tempo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recursos inominados contra sentença que assegurou aos recorridos a permanência no concurso público para o cargo de policial militar do Estado de Mato Grosso, por considerar ilegais os critérios de avaliação psicológica a que foram submetidos.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Das razões recursais da parte recorrente FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT.

1.1. Sustenta a legalidade na aplicação do teste avaliativo dos requeridos.

2. Das razões recursais da parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

2.1. Sustenta a legalidade na aplicação do teste avaliativo dos requeridos.

2.2. Afirma que a pretensão dos recorridos viola o princípio da isonomia.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

O ilustre representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico no presente feito.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT.

1.1.
Sustenta a legalidade na aplicação do teste avaliativo dos requeridos.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, nos autos, há documento técnico subscrito por profissional particular assinalado deficiência nos critérios utilizados pela empresa recorrente para a avaliação psicológica.

Também convêm registrar que,
por força de decisão judicial obtida em sede de antecipação de tutela jurisdicional, foi assegurado aos concursandos, o direito de prosseguir no concurso, o que ocorreu com aprovação dos candidatos nas demais etapas do certame concursal.

Também, penso ser imprescindível noticiar que os recorridos se encontram em pleno exercício do cargo de policial militar estadual, sem qualquer indício de desvio psicológico que possa comprometer o exercício de suas funções policiais.

Portanto, a meu sentir, no atual estágio jurídico administrativo em que se encontram os recorridos, ou seja, exercendo regularmente, as suas atribuições policiais, sem notícia de deficiência psicológica para a função policial, não há razoabilidade jurídica impor aos mesmos um rigor formal de um edital concursal, diga-se de passagem, questionável sob o ponto de vista técnico-jurídico, e tornar nula a relação de emprego mantida com o Estado recorrente e já solidificada pelo decurso do tempo.

Por tais motivos, penso que deve ser ratificada a r. sentença fustigada no sentido de se considerar suprida a fase concursal psicológica a que foram submetidos os recorridos, com estabilização de sua aprovação no concurso da polícia militar estadual, e consequente validação de sua nomeação, posse e exercício do cargo a que foram aprovados.

Nesse sentido, vale trazer em decote o entendimento jurisprudencial já adotado por este Colegiado senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO QUE JÁ SE ENCONTRA NOS QUADROS DA POLICIA MILITAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – POSTERIOR EXAME MÉDICO DA CORPORAÇÃO AFIRMANDO AUSÊNCIA DE DESVIO PSICOLOGICO QUE COMPROMETA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES POLICIAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Diante da existência de resultado avaliatório emitido por médicos corporação militar atestando que o candidato não porta desvio psicológico que possa comprometer o exercício da função policial, deve ser deferida a tutela antecipada visando sua permanência nos quadros da Policia Militar Estadual.

(RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002325-55.2017.8.11.0000 – Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida – data do julgamento: 31/10/2019).

2.
Das razões recursais da parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

2.1.
Sustenta a legalidade na aplicação do teste avaliativo dos requeridos.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, nos autos, há documento técnico subscrito pro profissional particular assinalado deficiência nos critérios utilizados pela empresa recorrente para a avaliação psicológica

Também convêm registrar que, por força de decisão judicial obtida em sede de antecipação de tutela jurisdicional, foi assegurado aos concursandos, o direito de prosseguir no concurso, o que ocorreu com aprovação dos candidatos nas demais etapas do certame concursal.

Também, penso ser imprescindível noticiar que os recorridos se encontram em pleno exercício do cargo de policial militar estadual, sem qualquer indício de desvio psicológico que possa comprometer o exercício de suas funções policiais.

Portanto, a meu sentir, no atual estágio jurídico administrativo em que se encontram os recorridos, ou seja, exercendo regularmente, as suas atribuições policiais, sem notícia de deficiência psicológica para a função policial, não há razoabilidade jurídica impor aos mesmos um rigor formal de um edital concursal, diga-se de passagem, questionável sob o ponto de vista técnico-jurídico, e tornar nula a relação de emprego mantida com o Estado recorrente e já solidificada pelo decurso do tempo.

Por tais motivos, penso que deve ser ratificada a r. sentença fustigada no sentido de se considerar suprida a fase concursal psicológica a que foram submetidos os recorridos, com estabilização de sua aprovação no concurso da polícia militar estadual, e consequente validação de sua nomeação, posse e exercício do cargo a que foram aprovados.

2.2.
Afirma que a pretensão dos recorridos viola o princípio da isonomia.

Rejeito tal argumentação recursal, pois, como já registrado alhures, a determinação judicial favorável aos recorridos decorreram do reconhecido prejuízos aos mesmos em razão da irregularidade na avaliação psicológica a que foram submetidos, fato que afasta a alegação de ferimento ao princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes do certame concursal realizado pelo Estado recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022